Tribunal: TJBA
Processo: 8010751-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010751-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RANARIA LIESCA LIMA DO NASCIMENTO

Advogado(s): JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA (OAB/BA 59.277)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA-BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OCULTAÇÃO DE DROGA EM CAVIDADE CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, após tentar ingressar no Conjunto Penal de Serrinha/BA portando aproximadamente 18g de substância análoga à maconha e 60 comprimidos de substância não identificada, ocultados na região anal, destinados a interno custodiado na unidade prisional. O Juízo do Plantão Judiciário homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea, pequena quantidade de droga apreendida, primariedade da paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pleiteando a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema, bem como se seria possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, ao evidenciar a presença do
fumus comissi delicti
a partir dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, especialmente a apreensão das substâncias entorpecentes e a dinâmica fática da tentativa de ingresso em estabelecimento prisional com drogas ocultadas no corpo.

4. O
periculum libertatis
revela-se configurado diante da gravidade concreta da conduta, consistente na tentativa de introdução de drogas em unidade prisional, circunstância que potencializa a reprovabilidade do delito e representa risco à ordem pública e à segurança do sistema penitenciário.

5. A tentativa de ingresso em presídio com substâncias entorpecentes destinadas a interno custodiado indica possibilidade de fortalecimento de atividades ilícitas intramuros, justificando a adoção da medida cautelar extrema para resguardar a ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto e da forma de execução da conduta delitiva.

8. A eventual incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado constitui matéria a ser examinada na instrução criminal, não sendo apta, neste momento processual, a afastar a presença dos requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas que evidenciem risco à ordem pública, especialmente na hipótese de tentativa de introdução de drogas em estabelecimento prisional.

2. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando se mostram insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da gravidade da conduta e das circunstâncias do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313, I, e 319. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, §4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, publ. 10.02.2020; STJ, AgRg no HC 944.622/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.11.2024, publ. 06.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8010751-84.2026.8.05.0000
,
impetrado
pel
o
advogad
o

JOÃO EDSON ARAÚJO DE SOUZA
(OAB/BA
59.277
)
,
em favor da Paciente
RANARIA LIESCA LIMA DO NASCIMENTO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE 1º GRAU
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor d
a
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04